Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709246-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL RESORT AQUARIUS AGRAVADO: IRANIZIO MIRANDA DA SILVA, IRANIZIO MIRANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL RESORT AQUARIUS contra decisão (ID 226389942) da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de IRANIZIO MIRANDA DA SILVA, indeferiu a realização de nova pesquisa no SISBAJUD. Em suas razões (ID 69764812), alega que: 1) o fato de encontrar valores na última pesquisa no SISBAJUD indica alta probabilidade de encontrar recursos nas contas do executado; 2) em atenção ao princípio da cooperação é possível a reiteração utilizando o sistema SISBAJUD para dar efetividade à execução. Requer o provimento do recurso para que seja utilizado o sistema SISBAJUD em sua forma reiterada (teimosinha). Preparo comprovado (ID 69764815). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator